Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-71.2022.8.11.0039
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001199-71.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS DA NOBREGA - CPF: 090.364.214-03 (ADVOGADO), JOSE VITORIO PAVIN - CPF: 318.534.711-00 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL CUSTEADA PELO CONSUMIDOR – POSTERIOR INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DO RESSARCIMENTO AO ENCARGO DE RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA (ERD) – IMPOSSIBILIDADE – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – INEXISTÊNCIA DE ATENDIMENTO ELÉTRICO PRÉVIO – ENQUADRAMENTO NAS REGRAS DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELO CUSTEIO DA INFRAESTRUTURA – APROVAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DA OBRA PELA PRÓPRIA DISTRIBUIDORA – RESSARCIMENTO INTEGRAL DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos, especialmente por meio de laudo pericial judicial e respectivo complemento, que a rede de distribuição rural foi construída com recursos próprios do consumidor, posteriormente fiscalizada, aprovada, energizada e incorporada ao patrimônio da concessionária de energia elétrica.

A prova técnica afastou as alegações de existência de atendimento elétrico anterior e concluiu pelo enquadramento da unidade consumidora nas hipóteses de universalização do serviço público de energia elétrica, bem como pela inexistência de participação financeira do consumidor, evidenciando que a responsabilidade pela implantação da infraestrutura era da distribuidora.

Inviável a limitação do ressarcimento ao valor do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora – ERD, quando comprovado que a concessionária incorporou e passou a explorar economicamente a rede custeada integralmente pelo particular.

A incorporação da infraestrutura sem a correspondente restituição dos valores efetivamente desembolsados configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Recurso desprovido.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

-
Id-370527921, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única Cível da Comarca de São José dos Quaro Marcos/MT, constante do
–
Id-370527918, que em sede de
AÇÃO DE

RESSARCIMENTO DE VALORES
nº. 1001199-71.2022.8.11.0039, proposta por
JOSÉ VITÓRIO PAVIN
,
condenando a concessionária ao ressarcimento de R$ 76.480,98, referentes aos gastos suportados pelo autor na construção de rede elétrica rural, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, argumentando que o ressarcimento de obras de eletrificação deve observar as normas da
Resolução ANEEL nº 1.000/2021
, segundo as quais o dever de incorporação e ressarcimento está condicionado ao cumprimento de requisitos regulatórios específicos. Alega que a rede construída atende unidade consumidora em tensão superior a 2,3 kV, não se enquadrando nas hipóteses de atendimento gratuito previstas na Lei nº 10.438/2002 e no Programa Luz para Todos.

A recorrente afirma que, no caso concreto, houve participação financeira do consumidor na obra, sendo devido apenas o valor correspondente ao
Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD)
, calculado administrativamente em aproximadamente
R$ 1.927,44
, e não o ressarcimento integral dos custos da construção. Sustenta ainda que a condenação integral geraria enriquecimento sem causa do autor e afrontaria os critérios definidos pela regulamentação da ANEEL.

Por fim, requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, limitar eventual ressarcimento aos valores apurados conforme os projetos aprovados e critérios regulatórios da ANEEL, além da adequação dos índices de atualização monetária, com aplicação da taxa SELIC.

A parte Apelada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-370527925.

Parte superior do formulário

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES
,
condenando a concessionária ao ressarcimento de R$ 76.480,98, referentes aos gastos suportados pelo autor na construção de rede elétrica rural, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, não assiste razão à apelante.

A controvérsia cinge-se à existência, ou não, do dever da concessionária de energia elétrica ressarcir integralmente os valores despendidos pelo autor para construção de rede de distribuição rural posteriormente incorporada ao patrimônio da distribuidora.

A sentença recorrida examinou de forma adequada a matéria controvertida, apreciando as teses defensivas deduzidas pela requerida e fundamentando-se em robusto conjunto probatório, especialmente na prova pericial produzida nos autos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

A Energisa sustenta, em síntese, que a rede teria sido construída em interesse exclusivo do particular, que a propriedade já contaria com atendimento anterior de energia elétrica e que eventual ressarcimento deveria limitar-se ao valor do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora – ERD, fixado administrativamente em R$ 1.927,44.

Todavia, tais alegações foram expressamente afastadas pela perícia judicial, cuja conclusão técnica não foi desconstituída por qualquer elemento probatório apto a infirmá-la.

Conforme destacado pelo Juízo de origem, o laudo pericial foi categórico ao concluir que:

(i)
a rede de distribuição rural foi efetivamente construída pelo autor com recursos próprios;

(ii)
a obra foi fiscalizada, aprovada e posteriormente energizada pela própria concessionária;

(iii)
a propriedade não possuía atendimento prévio de energia elétrica, afastando a tese defensiva da requerida; e

(iv)
o consumidor enquadra-se nas regras de universalização do serviço público de energia elétrica, por possuir carga instalada inferior ao limite regulamentar de 50 kW.

A prova técnica ainda demonstrou que a rede construída passou a integrar o sistema de distribuição da concessionária, sendo incorporada ao seu patrimônio, circunstância que afasta a alegação de que a obra teria beneficiado exclusivamente o particular. Ao contrário, a infraestrutura passou a compor o ativo da distribuidora, sujeitando-se à sua exploração econômica e operacional.

Não bastasse isso, em resposta aos questionamentos formulados pelas partes, o perito judicial reafirmou a regularidade de suas conclusões e consignou expressamente, no laudo complementar, que a situação analisada se enquadra nas hipóteses em que a responsabilidade pela implantação da rede era da própria distribuidora, concluindo que
“a responsabilidade é da distribuidora, no caso não há participação financeira do cliente”
, afastando, por consequência, a limitação pretendida pela recorrente ao valor do ERD.

Assim, a tese recursal de que o ressarcimento deveria restringir-se ao montante apurado administrativamente pela concessionária não encontra respaldo na prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Também não prospera a alegação de que a rede teria sido construída em benefício exclusivo do autor. A própria concessionária aprovou o projeto, realizou a fiscalização da obra, autorizou sua energização e posteriormente incorporou a rede ao seu patrimônio, circunstâncias que evidenciam o interesse público e coletivo inerente à infraestrutura implantada.

Nesse contexto, admitir que a distribuidora incorpore ao seu ativo uma rede integralmente custeada pelo consumidor, sem a correspondente restituição dos valores efetivamente desembolsados, importaria em manifesto enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Outrossim, o valor reconhecido na sentença encontra amparo nos documentos fiscais apresentados pelo autor, cuja idoneidade não foi afastada pela requerida, tendo a perícia validado a execução da obra e sua correspondência com a infraestrutura efetivamente implantada.

Desse modo, inexistindo elementos capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial judicial e de seu complemento, os quais responderam satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes e esclareceram os pontos controvertidos da demanda, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% (dezessete por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Parte superior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026